Tribunal: TJSP
Processo: 2254145-51.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher e descumprimento da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar in casu. Presentes os requisitos elencados nos

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher e descumprimento da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da segregação cautelar in casu. Presentes os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP. Proteção de direitos fundamentais que não pode ser insatisfatória. Necessidade de resguardo da ordem pública e da incolumidade da vítima. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000849500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254145-51.2024.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é impetrante ELAINE
CRISTINA DA SILVA e Paciente A. N. S..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, DENEGARAM A ORDEM,
nos termos da fundamentação. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ANA ZOMER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254145-51.2024.8.26.0000 -Voto no 7.129
2
HABEAS CORPUS No: 2254145-51.2024.8.26.0000
Impetrante: Elaine Cristina da Silva
Paciente: A. N. S.
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial de Cajamar
Voto no: 7.129
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática
dos crimes de lesão corporal no contexto de violência
doméstica contra a mulher e descumprimento da decisão
judicial que deferiu medidas protetivas de urgência. Liminar
indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Defesa
que sustenta não estarem estampados os requisitos da
segregação cautelar in casu. Presentes os requisitos
elencados nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP.
Proteção de direitos fundamentais que não pode ser
insatisfatória. Necessidade de resguardo da ordem pública e
da incolumidade da vítima. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela d. advogada Elaine Cristina da Silva, em favor de A. N. S., sob a alegação de
que, no bojo dos autos de no 1500771-65.2023.8.26.0108, padece o paciente de ilegal
constrangimento por parte do MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial de Cajamar.
Segundo narra a impetração, em 11/09/2023 foi decretada a
prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal no
contexto de violência doméstica contra a mulher e descumprimento de medidas
protetivas de urgência (fls. 107/108 dos autos de no 1500771-65.2023.8.26.0108);
cumprimento do respectivo mandado de prisão apenas aos 14/06/2024 (fls. 151/157
do apenso). Formulado pedido de revogação da custódia cautelar no dia 07/08/2024,
foi ele indeferido pela d. Autoridade Coatora (fls. 176/179 dos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254145-51.2024.8.26.0000 -Voto no 7.129
3
Sustenta a defesa, em apertada síntese, que “a pena tipificada
no crime supostamente praticado pelo acusado não supera 4 (quatro) anos, sendo
passível de pagamento de fiança ou liberdade provisória. Além disso, o paciente tem
residência fixa, estava afastado do emprego, recebendo auxílio-doença, pois tratava
câncer e após trabalhava na empresa da vítima, onde era funcionário/proprietário, o
qual após a separação não pode mais trabalhar”. Defende, também, que “sustenta a
manutenção da medida privativa de liberdade apenas nas declarações prestadas
pela vítima, muitas das mensagens não sequer possuem datas, para comprovar a
temporalidade do delito”. Por fim, aduz que “o Paciente foi vítima de um
descontrole emocional da vítima, em virtude de desentendimento entre casal e jamais
teve a intenção de praticar qualquer ato de violência contra a ex-companheira, pois
durante todos esses anos de convivência, nada parecido jamais ocorreu, tratando-se
de um fato isolado provocado por violenta emoção da mesma”.
Requereu, liminarmente, a revogação da detenção em
comento e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.
No mérito, pugna pela confirmação da ordem (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 28/30).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 34/50).
É o relatório.
Fundamento e decido.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Ao que consta da vestibular (fls. 66/68 na origem), “no dia 06
de agosto de 2023, no período da madrugada, na Rua das Bromélias, no 229, Casa,
nesta cidade e comarca de Cajamar, [A. N. S.], qualificado às fls. 52e 55,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade
corporal de sua ex companheira [T. K. S. M.], causando-lhe as lesões corporais
descritas no laudo pericial de fls. 28/29 e demonstradas pelas fotografias de fls.
52/62 dos autos no 1500771-65.2023.8.26.0108 (medidas protetivas de urgência).
2. Consta também que, no dia 25 de agosto de 2023,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254145-51.2024.8.26.0000 -Voto no 7.129
4
às16h:10min, na Rua das Bromélias, no 229, Casa, nesta cidade e comarca de
Cajamar, [A. N. S.], qualificado às fls. 52 e 55 descumpriu decisão judicial que
deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06.13.
3. Consta ainda que, no dia 26 de agosto de 2023,
às15h:32min, na Rua das Bromélias, no 229, Casa, nesta cidade e comarca de
Cajamar, [A. N. S.], qualificado às fls. 52 e 55 descumpriu a decisão judicial que
deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06.
Segundo o apurado, o DENUNCIADO e a vítima se
relacionaram amorosamente por 4 anos e tiveram um filho (menor de idade).
O relacionamento era conturbado, com ameaças, injúrias e
agressões físicas perpetradas pelo acusado contra a vítima, culminando no fim do
relacionamento.
Assim foi que, no dia 06 de agosto de 2023, o
DENUNCIADO retornou para a residência na madrugada, juntamente com o filho
menor, momento em que bateu o carro na garagem.
A vítima se aproximou para averiguar o que ocorreu,
oportunidade em que [A. N. S.], alcoolizado e agressivamente, passou a proferir
ofensas contra a ex companheira.
Não bastasse, [A. N. S.] partiu em direção a vítima e passou
a agredi-la fisicamente, jogando-a contra a parede.
O DENUNCIADO segurou [T. K. S. M.] pelo pescoço e a
enforcou, bateu na cabeça dela por diversas vezes, além de desferir chutes em sua
perna. Por fim, não satisfeito, [A. N. S.] soltou o cachorro dele e deu a ordem para
que o animal mordesse a vítima, o animal assim o fez, a lesionando nas pernas e nas
costas.”
Pois bem.
Pese o inconformismo posto, não vislumbro teratologia ou
ilegalidade a serem sanadas por esta via.
Na hipótese, o ora paciente, não tendo se intimidado com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254145-51.2024.8.26.0000 -Voto no 7.129
5
medidas protetivas adrede impostas (autos apensos de no
1500771-65.2023.8.26.0108 - fls. 18/20), voltou a importunar a ofendida, eis que
teria forçado a entrada em seu imóvel; consta ainda que, no interior da residência,
teria proferido diversas ofensas verbais contra a vítima, agredindo-a com socos e
chutes, utilizando-se inclusive de um cachorro para causar lesões corporais em sua
ex-companheira.
Frise-se que as questões atinentes à violência de gênero, em
quaisquer de suas modalidades (artigo 7o, da Lei de no 11.340/2006, dentre outras),
devem ser tratadas com a mais ampla e efetiva proteção possíveis. O que está em
jogo é, no mais das vezes, a vida e integridade física/psíquica da vítima, bens cuja
tutela é de imperiosa e indiscutível importância. Não se pode, de modo algum,
esperar que o pior aconteça para que o Estado Juiz intervenha, pois, na esmagadora
maioria dos casos, as ameaças, constrangimentos e agressões ocorrem de modo
velado, dentro da própria residência, onde, frequentemente, somente o próprio algoz
e a vítima são testemunhas do mal-feito.
Por certo, não é dado ao Judiciário compactuar com este
inaceitável estado de coisas, especialmente por ser ele o Poder em cujas portas se
bate diante das mais flagrantes violações de direito.
A aventada primariedade do paciente (fls. 71/72, origem)
não possui o condão de, isoladamente, fazer revogar o decreto vergastado, pois
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva” (STJ. AgRg no HC n. 863.478/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em 04/12/2023).
A decisão antagonizada encontra amparo nos artigos 312 e
313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal; os acontecimentos em análise
recomendam a segregação cautelar, quer como meio de resguardo da ordem pública,
quer e, principalmente, para que se garanta a incolumidade da vítima. A proteção de
direitos fundamentais não pode ser insatisfatória.
Dito isto, pelo meu voto, não vislumbrando o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254145-51.2024.8.26.0000 -Voto no 7.129
6
constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM, nos termos da fundamentação.
ANA ZOMER
Relatora